Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS DO CRÉDITO EXECUTADO. INDICAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE. EXTINÇÃO LIMINAR À GUISA DE DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO ATINADA COM AS CONDIÇÕES DA PRETENSÃO. AFERIÇÃO SOB ESSA PERSPECTIVA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com o textualmente regrado pelo legislador processual, a omissão do impugnante quanto à necessidade de, alegando excesso de execução, indicar o débito que reconhece como devido e aparelhar a alegação com a correspondente memória de cálculo, sob pena de resultar na rejeição liminar da impugnação se esse for o único fundamento que a aparelhe, somente se divisa quanto a matéria de defesa é adstrita à alegação de excesso, descerrando que, veiculando a impugnação questão diversa do excesso de execução, obviamente que o incidente não pode ser rejeitado liminarmente sob o fundamento do descumprimento da determinação inserta no dispositivo em tela (CPC, art. 525, §§4o e 5o).
2. Conquanto sobressaindo inexorável que a impugnação não restara aparelhada com os cálculos aptos a ensejarem a apreensão da qualificação do excesso ventilado, a lacuna não legitima a extinção liminar do incidente se o nela ventilado como causa de pedir e fundamento da irresignação não derivara da alegação de excesso, mas, ao revés, consubstanciara arguição atinada com as condições da pretensão, qual seja, a ausência de planilha de cálculos do crédito executado, tornando inviável que a omissão na exibição de cálculo destinado a evidenciar o alegado excesso seja içada como suporte para extinção liminar da impugnação.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.